Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-59.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
1. Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação acidentária.
2. Pedido de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS - Pretensão que deve ser exercida pela via própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao Estado.